Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-07.2014.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL no 0002067-07.2014.8.11.0020
RECORRENTES: ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA e OUTRA
RECORRIDO: BANCO BTG PACTUAL S.A
Vistos, etc.
A parte recorrente por seu advogado, compareceu aos autos, no ID 63970454J, para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se. Publique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x